Tribunal: TJBA
Processo: 8122426-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122426-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BENTA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTANA DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO FIRMADO VIA SERASA LIMPA NOME. CONTRATOS DIVERSOS. TENTATIVA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer, formulados em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) e Serasa S.A., sob alegação de suspensão indevida do serviço de energia elétrica após quitação de acordo firmado junto ao Serasa Limpa Nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acordo celebrado via plataforma Serasa Limpa Nome abrangeu todos os débitos da consumidora junto à concessionária; (ii) qual a responsabilidade da SERASA como aproximadora na plataforma; e (iii) se a mera tentativa de interrupção, sem efetivação, configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acordo firmado pela autora referia-se especificamente ao contrato nº 223044778, no valor de R$ 198,42, enquanto as contas que motivaram a tentativa de suspensão correspondiam aos contratos nº 223044484 e 223044298, tratando-se de contratos diversos e não contemplados no acordo.
4 - A expressão "e outros" constante do documento não pode ser interpretada de forma ampla e genérica para abranger todos os contratos existentes entre a consumidora e a concessionária, máxime quando ausente especificação clara dos débitos efetivamente contemplados pelo acordo.
5 - A autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a inexistência de débitos referentes aos contratos nº 223044484 e 223044298, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC.
6 - Não houve efetiva interrupção do serviço de energia elétrica, mas apenas tentativa de suspensão, que sequer chegou a ser concretizada.
7 - A mera tentativa de exercício regular de direito por parte da concessionária, em face de débitos efetivamente em aberto, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável.
8 - Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos requisitos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), não vislumbrados no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8122426-20.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante
BENTA DE JESUS SANTANA
e partes Apeladas
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
SERASA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02